Tribunal: TJDFT
Processo: 0720466-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0720466-07.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COLEGIO TIRADENTES LTDA - EPP AGRAVADO: FABIENNE BARBOSA DOS SANTOS LOPES D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela parte Exequente, COLEGIO TIRADENTES LTDA – EPP, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilandia que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0024921-57.2014.8.07.0003, indeferiu “o pedido de realização de diligência de penhora e avaliação, pois, em regra, os bens que guarnecem a residência são impenhoráveis, nos termos do artigo 833, inciso II, do Código de Processo Civil”. O Agravante interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, alegando que: (i) o não deferimento da penhora dos bens que guarnecem a residência do devedor, sem uma devida avaliação do oficial avaliador é um desrespeito ao princípio da patrimonialidade, previsto no art. 789 do CPC; (ii) o pedido de penhora dos bens que guarnecem a residência da Agravada é justificado pelo art. 833, inc. II, que dispõe “salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida;” restando claro que somente poderá ser verificada a hipótese em questão com o devido cumprimento do mandado de avaliação e penhora dos bens que guarneçam a residência.; Por fim, requer: [...] seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal, conforme inteligência dos artigos 932, II e 1019, I, ambos do CPC, para determinar que seja expedido Mandado de Avaliação, Penhora e Intimação para ser cumprido no endereço do Agravado, qual seja: QNP 11, Conjunto “O”, Casa 17, Ceilândia/DF, CEP: 72.241-115, devendo o Sr. Oficial de Justiça, incumbido da diligência relacionar todos os bens existentes, tantos forem suficientes para solução da dívida, que devidamente atualizada se encontra no importe de R$ 3.285,24 (três mil duzentos e oitenta e cinco reais e vinte e quatro centavos), nos moldes da planilha anexada junto ao ID - 63216137 - Pág. 1. No mérito, requer que seja acolhido o presente Agravo de Instrumento para modificar a decisão guerreada, determinando a expedição Mandado de Avaliação, Penhora e Intimação para ser cumprido no endereço do Agravado, qual seja: QNP 11, Conjunto “O”, Casa 17, Ceilândia/DF, CEP: 72.241-115, devendo o Sr. Oficial de Justiça, incumbido da diligência relacionar todos os bens existentes, tantos forem suficientes para solução da dívida, que devidamente atualizada se encontra no importe de R$ 3.285,24 (três mil duzentos e oitenta e cinco reais e vinte e quatro centavos), nos moldes da planilha anexada junto ao ID - 63216137 - Pág. 1. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo (17311836). DECIDO. DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto em face da decisão que indeferiu a penhora de bens eventualmente encontráveis no domicílio da Executada, ora Agravada, sob a justificativa de baixa eficácia da medida. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, com utilização no âmbito recursal, a teor dos Arts. 932, inc. II, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da CF. Conceitualmente, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, das alegações formuladas pelo Agravante, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, não verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados. Isso porque, o Agravante, em suas razões, ao invocar o art. 1.019, inc. I do CPC, não evidenciou a potencialidade do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ou seja, não identificou de forma clara e objetiva o periculum in mora a demandar a urgência da medida suspensiva, nem sequer apontando-o de forma genérica. Tenho que a vexata quaestio, aqui, diz respeito a se perquirir a possibilidade de se realizar a penhora e avaliação dos bens que guarnecem o domicilio da Agravada, o que, de fato, traz para a análise do mérito parte do problema suscitado pelo Agravante no pedido de tutela. Assim, evidente que a controvérsia enseja a análise quando do julgamento do mérito do presente recurso, após o contraditório. Vale ressaltar que, a priopri, a proteção prevista no art. 833, inc. II, do CPC e no art. 1o, parágrafo único, da Lei no 8.009/90 é relativa e só recai sobre os bens essenciais e indispensáveis à vida digna do executado, devendo o oficial de justiça inventariar os bens encontrados na residencia do devedor (art. 836, §1o, do CPC), não sendo possível concluir, presumidamente, acerca da impenhorabilidade dos bens que a guarnecem. O art. 300 do CPC estabelece como regra a concomitância dos requisitos para que seja concedida a pretendida antecipação de tutela recursal, o que não abarca a situação do presente caso, pelas razões acima descritas. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo Art. 300 do CPC, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do Novo Código de Processo Civil. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 2 de julho de 2020 16:44:07. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador